Tribunal: STF
Processo: ARE 1590890
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Delito de Estupro. Preliminar de Repercussão Geral Mal fundamentada. Impugnação. Ausência. Art. 317, § 1º, RISTF. Manutenção da decisão agravada. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, tendo em vista a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante se desincumbiu do ônus de impugnar os fundamentos da decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, cumprindo o requisito de admissibilidade recursal. 

    III. Razões de decidir

    3. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, não preenchendo o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF.

    IV. Dispositivo

    4. Agravo regimental não provido.